Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700636-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDES MOURA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DECISÃO Em breve síntese, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de antecipação de tutela, no bojo do feito de n. 0720284-36.2021.8.07.0016. Decido. Observa-se que o agravante deixou de recolher o preparo (ID 25864332 e ID 25660968), de sorte que o presente recurso deve ser julgado deserto. O preparo é requisito de admissibilidade e a ausência de seu recolhimento, bem como da respectiva comprovação do pagamento, importa no não conhecimento do recurso, não sendo aplicável o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais (inteligência do Enunciado no 80 do FONAJE). Nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: [...] Contudo, razão não lhe acompanha. O item 4 do acórdão é expresso quanto ao fundamento do não conhecimento do Agravo de Instrumento ante o não recolhimento do preparo do recurso, porque juntada guia de pagamento referente a Recurso Inominado, e não a Agravo de Instrumento, e que há diferença de valores entre um e outro preparo. Com efeito, Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 ? RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 ? PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). 4. Nesse quadro, ausente o pressuposto processual necessário à admissibilidade do Agravo de Instrumento, prejudicada a análise do mérito do referido recurso. [...] 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão n.1078176, 07009689020178079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito